Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600760-76.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
RECURSOS PÚBLICOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
DO VALOR EXCEDENTE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições Municipais
de 2024, em razão do descumprimento do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores.
2. O Juízo de primeiro grau constatou que o candidato realizou despesa com aluguel
de veículos que excedeu o limite legal de 20% sobre o total de gastos de campanha,
aplicando a sanção de devolução ao erário do valor excedente.
3. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, buscando a aprovação de suas
contas, ao menos com ressalvas, sob o argumento da incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44509087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154593300000043451104
Número do documento: 25051913154593300000043451104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:51:38
4. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores, em percentual superior a 20% do total
de gastos de campanha, compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar
a sua desaprovação, ou se a irregularidade pode ser atenuada em face dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, autorizando a aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, em
afronta ao art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas.
6. A despesa com locação de veículos representou 80% dos gastos totais de
campanha, excedendo em muito o limite legal de 20%, o que impossibilita a
aprovação das contas com ressalvas.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade está
condicionada a falhas que não comprometam a higidez do balanço, percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha e
ausência de má-fé do prestador, requisitos não preenchidos no caso concreto.
8. Os recursos utilizados são provenientes do Fundo Especial de Financiamento d

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600760-76.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600760-
76.2024.6.16.0171, que Julgou Desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Everson Geraldo Leodato Relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por descumprimento do limite de
gastos específico previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando-lhe a sanção
prevista no art. 79, § 1º da referida Resolução, consistente na devolução do valor correspondente
ao tesouro nacional, após o trânsito em julgado da sentença, na forma prevista no §2º do aludido
dispositivo. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente Everson Geraldo Leodato, que
concorreu a cargo eletivo de Vereador pelo partido Republicanos, nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, que houve a extrapolação do limite de gastos específico
previsto no art. 42, II, da Resolução TSE. Analisando as contas, contudo, verificou-se que
efetivamente houve o descumprimento do limite do art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
relativo aos gastos com aluguel de veículos. Nesse ponto, observa-se que foi ultrapassado em R$
4.000,00 o limite de vinte por cento do gasto financeiro total. Considerando que o valor total da
movimentação financeira é de R$ 5.000,00, o gasto irregular ultrapassa, ainda, os dez por cento dos
gastos totais, de forma que não há como aprovar as contas com mera ressalva, impondo-se sua
desaprovação, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Assim, imperioso reconhecer que houve gasto indevido de valores oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, no valor de quatro mil reais, o que atrai a sanção do art.
79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, isto é, a determinação de devolução do valor
correspondente ao erário após o trânsito em julgado da sentença. À vista disso, veja-se que
mesmo nos casos em que a prestação de contas eleitoral é analisada de forma "completa", ou seja,
para quem declarou gastos acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem
ser requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a "a perfeita identificação dos
documentos ou elementos que devem ser apresentados", pressuposto não observado pelos
questionamentos acima. Dessa forma, compulsando os autos, verificou a presença de elementos
suficientes à desaprovação das contas, haja vista a extrapolação, em valor significativo, do limite
do art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com aplicação da sanção do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19, determinando a devolução do valor correspondente ao erário após o
trânsito em julgado da sentença). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVERSON GERALDO LEODATO (RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVERSON GERALDO LEODATO VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509087
19/05/2025
13:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44509087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154593300000043451104
Número do documento: 25051913154593300000043451104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:51:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.043

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600760-
76.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVERSON GERALDO LEODATO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EVERSON GERALDO LEODATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
RECURSOS PÚBLICOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
DO VALOR EXCEDENTE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições Municipais
de 2024, em razão do descumprimento do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores.
2. O Juízo de primeiro grau constatou que o candidato realizou despesa com aluguel
de veículos que excedeu o limite legal de 20% sobre o total de gastos de campanha,
aplicando a sanção de devolução ao erário do valor excedente.
3. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, buscando a aprovação de suas
contas, ao menos com ressalvas, sob o argumento da incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44509087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154593300000043451104
Número do documento: 25051913154593300000043451104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:51:38
4. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores, em percentual superior a 20% do total
de gastos de campanha, compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar
a sua desaprovação, ou se a irregularidade pode ser atenuada em face dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, autorizando a aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, em
afronta ao art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas.
6. A despesa com locação de veículos representou 80% dos gastos totais de
campanha, excedendo em muito o limite legal de 20%, o que impossibilita a
aprovação das contas com ressalvas.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade está
condicionada a falhas que não comprometam a higidez do balanço, percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha e
ausência de má-fé do prestador, requisitos não preenchidos no caso concreto.
8. Os recursos utilizados são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), verba pública cuja aplicação irregular impõe a obrigatoriedade
de devolução ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que desaprovou as contas do candidato e
determinou o recolhimento do valor excedente ao limite legal para despesas com
locação de veículos ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
em campanha eleitoral, estabelecido no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a regularidade das
contas. 2. A utilização de recursos do FEFC em desacordo com a legislação eleitoral
impõe a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, II;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060409335, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023;
Tribunal Superior Eleitoral, AgR no AREspe 060009064/ES, Rel(a). Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça

Num. 44509087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154593300000043451104
Número do documento: 25051913154593300000043451104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:51:38
Eletrônico 209, data 25/11/2024; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Prestação
De Contas Eleitorais 060309215/PR, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Acórdão de 09/11/2023, Publicado no(a) DJE 223, data 16/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Everson Geraldo Leodato, candidato ao cargo de
Vereador no Município de Almirante Tamandaré/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
171ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 42, II, c/c art. 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
A sentença apontou como causa determinante da desaprovação o descumprimento do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores. Constatou-se que o candidato realizou despesa de
R$ 5.000,00 com aluguel de veículos, o que excedeu em R$ 4.000,00 o limite legal de 20% sobre
o total de gastos de campanha. Considerando que o valor ultrapassou 10% do total das
despesas, o juízo entendeu ser inviável a aprovação com ressalvas, aplicando a sanção de
devolução ao erário do valor excedente (R$ 4.000,00), a ser recolhido após o trânsito em julgado,
nos termos do art. 79, § 1º, da referida Resolução. A sentença ainda afastou a aplicação do
princípio da insignificância, em razão do percentual significativo da irregularidade em relação ao
total das despesas.
Inconformado, o candidato interpôs recurso eleitoral, pleiteando a reforma da sentença para que
suas contas sejam aprovadas, ao menos com ressalvas, sob os seguintes fundamentos:
a) Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base na jurisprudência
do TSE, diante da inexistência de prejuízo à fiscalização ou à lisura do pleito;
b) A extrapolação do limite, embora superior a 20%, seria de natureza formal, sem má-fé ou
vantagem indevida;
c) O valor de R$ 4.000,00 deve ser considerado diminuto em termos absolutos e registrado
regularmente na prestação de contas;
d) A despesa em questão foi necessária para a execução da campanha, dada a extensão

Num. 44509087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154593300000043451104
Número do documento: 25051913154593300000043451104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:51:38
territorial do município;
e) O recorrente reconheceu a falha, tomou providências para recolher o valor excedente ao
Tesouro Nacional e não utilizou recursos de origem vedada.
Por fim, requereu que o recurso eleitoral seja recebido, conhecido e provido, com o objetivo de
que a sentença seja reformada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que
as razões apresentadas não afastam a irregularidade verificada na sentença. Destacou que a
jurisprudência do TRE/PR é consolidada no sentido de que a extrapolação do limite legal de
gastos com aluguel de veículos configura irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação
das contas.
Ressaltou ainda que a norma busca preservar a isonomia entre os candidatos e que, no caso
concreto, a irregularidade comprometeu 80% dos gastos totais, o que afasta a incidência dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, observou que, por se tratar de recurso
oriundo do FEFC, impõe-se a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento
a) Da extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de veículos automotores
Como relatado, cuida-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 171ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 42, II, c/c art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A sentença apontou como causa determinante da desaprovação o descumprimento do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores.
O recorrente alega que o excesso nos gastos com aluguel de veículos automotores é de pequena
monta e no contexto geral não compromete a lisura da prestação de contas. A despesa com
aluguel de veículos foi devidamente registrada, e não há evidências de omissão de receitas ou
gastos.
No caso, constata-se a extrapolação do limite de 20% de gastos eleitorais com aluguel de
veículos, contrariando o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44509087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154593300000043451104
Número do documento: 25051913154593300000043451104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:51:38
As despesas de campanha totalizaram R$ 5.000,00, ao passo que as despesas declaradas com
locação de veículos somam o mesmo valor: R$ 5.000,00. Em termos percentuais os gastos com
locação de veículos representam 80%, quando o percentual autorizado é de até 20%, nos termos
do art. 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
(...)num
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. (...).
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
PERCENTUAL RELEVANTE DA MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA.
(...)
7. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da
Res. TSE nº 23.607/2019, dispõe que o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha.
8. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 5.400,00, que representa 38,57% da movimentação financeira
de campanha, configura irregularidade grave e impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060409335, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023.)
No que se refere à origem dos recursos utilizados, observa-se que o recorrente recebeu o
montante de R$ 5.000,00 proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), verba pública cuja aplicação irregular impõe, nos termos da legislação vigente, a
obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte: “O limite de
despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor que excede a esse percentual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, em razão da indevida utilização dos recursos do fundo partidário.”
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060309215/PR,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Acórdão de 09/11/2023, Publicado no(a) DJE 223, data
16/11/2023.)
Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de primeiro
grau, impõe-se a sua manutenção integral, com a consequente rejeição das razões recursais
apresentadas.
b) Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Num. 44509087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154593300000043451104
Número do documento: 25051913154593300000043451104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:51:38
O recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de dano ao erário, destacando que os valores
utilizados não têm origem em fontes vedadas nem em recursos públicos, como o Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) ou o Fundo Partidário. Diante disso, argumenta que a
desaprovação das contas configura penalidade desproporcional, sendo mais adequada a
aprovação com ressalvas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Todavia, tal alegação não se sustenta.
No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ 4.000,00, não podendo ser considerado pequeno valor, uma
vez que superior a mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades
de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 4.000,00, equivale a 80% dos
recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não se vislumbra fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença recorrida,
impondo-se a manutenção da desaprovação das contas, bem como a determinação de
recolhimento do valor de R$ 4.000,00 ao Tesouro Nacional, correspondente à quantia excedente
ao limite legalmente permitido para despesas com locação de veículos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Everson
Geraldo Leodato, candidato ao cargo de vereador, mantendo integralmente a decisão do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44509087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154593300000043451104
Número do documento: 25051913154593300000043451104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:51:38

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600760-
76.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EVERSON GERALDO LEODATO VEREADOR,
EVERSON GERALDO LEODATO - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025